Tribunal: TJMT
Processo: 1017126-91.2022.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017126-91.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAMBERTH CONCEICAO SOUZA - CPF: 996.723.591-87 (APELADO), JOAO LUIZ FRANCA - CPF: 615.509.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA GRACIETH OLIVEIRA GOMES - CPF: 002.944.091-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON HENRIQUE PRESTES DA CRUZ PEDRO - CPF: 009.483.161-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO BOM JESUS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Furto tentado. Crime impossível.
INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. AFASTAMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que absolveu o apelado pela prática de furto simples tentado (art. 155,
caput
c.c. art. 14, inc. II, do CP). O juiz de primeiro grau reconheceu a impossibilidade de consumação do crime em razão da vigilância constante no local, caracterizando crime impossível (art. 17 do CP).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu configura crime impossível devido à vigilância exercida pelo supermercado. O Ministério Público defende que, embora monitorado, o réu utilizou um meio idôneo e a vigilância não impedia totalmente a consumação do crime.

III. Razões de decidir
3. Conforme a teoria objetiva temperada, o crime impossível se caracteriza quando há ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto. No caso, a vigilância não impedia de forma absoluta a consumação do furto, sendo uma mera dificuldade, não configurando crime impossível.
4. A ação do réu foi interrompida após sair do supermercado, demonstrando que houve tentativa de consumação, configurando o furto tentado.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Reforma da sentença para condenar o réu pela prática de furto tentado. Pena de 1 ano e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa.

Tese de julgamento
: "1. O sistema de vigilância não torna impossível a configuração do furto tentado, caracterizando-se apenas como uma dificuldade relativa para a consumação do crime."

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 17 (crime impossível); art. 14, inc. II (tentativa); art. 155 (furto).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 567
: "O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto."

STJ, HC 712.781/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023
: "A vigilância no interior de estabelecimentos comerciais, ainda que por câmeras ou funcionários, não inviabiliza o furto, mas apenas dificulta sua consumação, configurando crime tentado."

TJMT, N.U 1020709-27.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25/09/2024, DJE 30/09/2024
: "A presença de sistema de segurança e monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial vitimado, apesar de dificultar práticas delitivas, especialmente de crimes contra o patrimônio, não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de furtos nestes locais. Sendo assim, se a ineficácia do meio se deu apenas de forma relativa, não é possível o reconhecimento do instituto do crime impossível previsto no art. 17 do CP."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
por meio do qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
em que foi
absolvido
Jamberth Conceição Souza
da autoria do crime de
Furto Simples na modalidade tentada
(art. 155,
caput
c.c art. 14, inc. II do CP), reconhecendo-se que, por ineficácia absoluta do meio empregado, era
impossível
consumar-se o crime. (Id. 241938761)

Nas razões recursais, o
Ministério Público
requer a reforma da sentença para condenar
Jamberth Conceição Souza
por Furto Tentado, argumentando que sua conduta não configura crime impossível. Alega que
Jamberth
utilizou um meio idôneo para o crime e que a vigilância exercida pelo supermercado não impedia totalmente a consumação do delito. (Id. 241938764)

As
contrarrazões
da Defesa são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 241938771).

A
PGJ
em parecer,
opinou pelo
provimento
do recurso,
conforme sumário que segue transcrito
(Id. 242600678):

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - ABSOLVIÇÃO -
INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO
–
AFASTAMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL
- PROCEDÊNCIA DA TESE. Alegação de não preenchimento dos requisitos para crime impossível. Procedência – adoção da teoria objetiva temperada – necessidade de reconhecimento de inadequação ou impropriedade absoluta – não preenchimento dos requisitos – possibilidade de consumação do delito mesmo diante da vigilância dos funcionários. Parecer pelo provimento do recurso”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
18.12.2021
, por volta das 16h42min, no estabelecimento comercial “Supermercado Bom Jesus”, situado na
Rua Íris de Siqueira, bairro Alto da Boa Vista, em Várzea Grande
,
Jamberth Conceição Souza
subtraiu em proveito próprio 8 frascos de desodorantes, 1 pacote de bolacha e 2 kits com shampoo e condicionador, pertencentes à empresa acima mencionada.

Conforme apurado, na data dos fatos,
Jamberth
entrou em um estabelecimento comercial com o objetivo de furtar produtos. Ele esperou o corredor esvaziar e escondeu os itens em uma bolsa. Sua ação foi observada pelos funcionários por meio das câmeras de segurança. Após fazer algumas perguntas no caixa para distrair os funcionários, ele saiu com as mercadorias, mas foi rapidamente abordado pela fiscal de patrimônio e detido até a chegada da polícia.
Jamberth
foi preso e, ao ser interrogado, confessou o crime, mencionando que havia furtado outros produtos na semana anterior.

Por esses fatos, ele foi denunciado pela autoria do crime de
Furto Simples na modalidade Tentada
(art. 155,
caput
c.c art. 14, inc. II do CP). (Id. 241938678)

No entanto, após o regular trâmite processual o Juízo
a quo
absolveu
Jambert,
considerando que
devido à vigilância constante e ao monitoramento dele pelos funcionários do supermercado, a consumação do furto era inviável. Assim, a conduta foi considerada atípica, resultando na absolvição com base no artigo 386, inc. III e VII, do CPP. (Id. 241938761)

Neste grau de jurisdição, o órgão acusatório
pleiteia a
reforma da sentença
, buscando a condenação de
Jambert
, sustentando que sua conduta não se amolda ao conceito de crime impossível. Argumenta que, embora
Jambert
tenha sido monitorado pela fiscalização do estabelecimento, ele adotou um meio idôneo para a prática delitiva, o mesmo utilizado em furtos anteriores, quando obteve sucesso. Além disso, defende que a vigilância exercida pela fiscal de patrimônio não inviabilizava completamente a consumação do crime, uma vez que
Jambert
poderia ter logrado êxito em sua fuga, não havendo, portanto, a exclusão da tipicidade penal.

Razão lhe assiste.

O
crime impossível
, conforme o disposto no art. 17 do Código Penal, somente se configura quando há
ineficácia absoluta do meio empregado
ou
impropriedade absoluta do objeto
. Segundo a
Teoria Objetiva Temperada
, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, o crime impossível ocorre apenas quando os meios utilizados pelo agente são
totalmente incapazes
de gerar o resultado pretendido, ou quando o objeto da ação é de tal forma inadequado que a consumação do crime é inviável.

Extrai-se dos autos que no momento em que o apelado ingressou no estabelecimento comercial vitimado, alguns funcionários daquele local passaram a acompanhar os movimentos dele por meio das imagens das câmeras de segurança. Senão vejamos:

Em juízo, o policial
João Luiz França
, responsável pela participação na prisão em flagrante de
Jamberth
, relatou que ele foi monitorado por câmeras de segurança do supermercado durante toda a ação criminosa. Afirmou que,
Jamberth
foi prontamente abordado pelos funcionários do local ao tentar deixar o estabelecimento em posse dos produtos furtados, o que resultou na sua detenção.

Por sua vez,
Laura Gracieth Oliveira Gomes
, funcionária do supermercado e fiscal de patrimônio, disse em juízo, que acompanhou
Jamberth
, por meio das câmeras de segurança. Ela relatou que já conhecia
Jamberth
, de furtos anteriores e permitiu que ele continuasse sua ação até que estivesse do lado de fora do estabelecimento, quando foi abordado.

Com base nos elementos fáticos e na análise jurídica dos autos, conclui-se que
a visualização do ato criminoso pelos funcionários do estabelecimento apenas dificultou a consumação do furto, mas não o impediu de forma absoluta
. A funcionária
Laura Gracieth Oliveira Gomes
, ao decidir permitir que
Jamberth
, subtraísse os produtos antes de abordá-lo, reconheceu que estava monitorando a ação, porém,
não tinha garantia plena de que conseguiria conter o réu ou acionar a Polícia Militar de maneira eficaz para evitar a consumação do crime
.

Esse acompanhamento do ato delitivo não elimina a possibilidade do furto, uma vez que o
Jamberth
, chegou a sair do supermercado com os itens subtraídos, sendo interceptado apenas quando já se encontrava do lado de fora do estabelecimento. Dessa forma, fica claro que,
no caso concreto, não houve uma ineficácia absoluta dos meios empregados pelo réu
. A vigilância e a posterior abordagem não tornaram o crime impossível, mas apenas reduziram as chances de sucesso, configurando uma tentativa punível, conforme previsto no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Vale dizer: o fato de os funcionários terem logrado êxito em alcançar e deter o apelante, recuperando os produtos, não autoriza a conclusão de que a mercadoria estava em plena proteção.

Assim, a tese de crime impossível deve ser afastada, já que o sistema de vigilância e a ação dos funcionários não garantiram, de maneira absoluta, que o crime não pudesse ser consumado. A intervenção posterior apenas interrompeu o delito em andamento, sem eliminar por completo a possibilidade de êxito na subtração dos bens. Portanto, a tentativa de furto resta configurada, e o réu deve ser responsabilizado nos termos da lei penal.

Sobre isso, aliás, a
Súmula 567 do STJ
preconiza que o
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento por si só, não torna impossível a configuração do furto”
, cabendo também destacar recente julgado:

“(...)
A presença de sistema de segurança e monitoramento eletrônico no estabelecimento comercial vitimado, apesar de dificultar práticas delitivas, especialmente de crimes contra o patrimônio, não impedem, de modo absoluto, a ocorrência de furtos nestes locais. Sendo assim, se a ineficácia do meio se deu apenas de forma relativa, não é possível o reconhecimento do instituto do crime impossível previsto no art. 17 do CP. Entendimento da Súmula 56 do STJ.

(N.U 1020709-27.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

Nesse prisma, considerando que a constante vigilância do agente criminoso pelos funcionários de estabelecimento comercial, apesar de dificultar, não garante o insucesso do furto, impõe-se o acolhimento do pleito ministerial.

- Dosimetria da Pena para o Crime de Furto Tentado –
Jamberth Conceição Souza

Na
1ª fase da dosimetria
, considero presentes os
antecedentes criminais
de
Jamberth,
conforme o processo nº 0019410-02.2016.8.11.0002, que evidencia condenação anterior por furto (22.9.2016) e trânsito em julgado posterior (25.5.2022). Diante disso, aplico a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima (1 ano) e máxima (4 anos) para o crime de furto, o que resulta na fixação da
pena-base
em
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão
, além de
26 dias-multa.

Na
2ª fase
, reconheço a presença da
agravante da reincidência
, em razão do processo nº 0014919-89.2017.8.11.0042, no qual
Jamberth
foi condenado por furto (5.4.2017), com trânsito em julgado em 31.8.2021. Não identifico atenuantes relevantes. Por isso, elevo a pena, fixando a
pena intermediária
em
1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão
, juntamente com
30 dias-multa.

Na 3
fase
, aplico a
diminuição pela tentativa
, conforme o artigo 14, inc. II, do CP, considerando que
Jamberth
foi detido fora do estabelecimento, ainda em posse dos produtos, sem ter consumado o crime. Por isso, reduzo a pena em
1/3
, resultando na
pena final
de
1 ano e 25 dias de reclusão
, com o pagamento de
20 dias-multa
.

Por fim, em razão da
reincidência
e da pena final imposta, fixo o
regime inicial de cumprimento da pena
como
semiaberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Não aplico a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois
Jamberth
, é
reincidente em crime doloso
, especificamente por furto, o que configura
reincidência específica (Art. 44, inc. II, do CP)

Com tais considerações, e em
harmonia
com o parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho o apelo ministerial
e
reformo a sentença
para
condenar

Jamberth Conceição Souza
pelo crime de
furto tentado
(art. 155,
caput
c.c art. 14, inc. II do CP), fixando a pena privativa de liberdade em
1 ano e 25 dias
de
reclusão
em regime inicial
aberto,
além do
pagamento de
20 dias-multa
.

Oficie-se ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024